Tribunal: TJDFT
Processo: 0738307-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738307-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIZ ROSA, SERGIO RICARDO DOS SANTOS ROSA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO RICARDO DOS SANTOS ROSA AGRAVADO: ESPÓLIO DE GEORGINA ABRAHÃO V I S T O S. (Num. 33494966). Nada há a ser provido. Aguarde-se o julgamento do recurso, o qual já se encontra incluído em pauta de julgamento. I. Brasília - DF, 15 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador